Tribunal: TJSP
Processo: 1001682-27.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais – Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, em face de pessoa natural causadora do sinistro - Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção – Manutenção do julgado – Cabimento – Automóvel segurado colhido na parte traseira quando parado no trânsito, pelo veículo

Ementa:
Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais – Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, em face de pessoa natural causadora do sinistro - Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção – Manutenção do julgado – Cabimento – Automóvel segurado colhido na parte traseira quando parado no trânsito, pelo veículo dirigido pelo réu, com resultado de perda total daquele primeiro – Culpabilidade do réu incontroversa – Pretensão deste último no sentido de que lhe seja entregue o que sobrou do veículo segurado, ao argumento de que a seguradora com ele ficou, de modo a se impedir duplo ressarcimento, ou 'bis in idem', ou se aplique ao caso o art. 940, do CC para que a seguradora lhe restitua em dobro o que aqui está cobrando – Inconsistência fática e jurídica – Autora que comprovou documentalmente que o salvado acabou por ser objeto de doação como sucata, até porque, além da perda total, se tratava de automóvel com mais de 22 anos de uso, razões pelas quais foi baixado junto ao Conselho Nacional de Trânsito e ao DETRAN/SP.

Apelo do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001682-27.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
apelante JOSÉ NILTON DA SILVA, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.940
Apelação no 1001682-27.2018.8.26.0362
Comarca: Mogi-Guaçu
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: José Nilton da Silva
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Classificação: Acidente de trânsito Ressarcimento de danos
EMENTA: Acidente de trânsito - Veículos automotores
- Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais
– Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de
segurado, em face de pessoa natural causadora do
sinistro - Sentença de procedência da ação e de
improcedência da reconvenção – Manutenção do
julgado – Cabimento – Automóvel segurado colhido na
parte traseira quando parado no trânsito, pelo veículo
dirigido pelo réu, com resultado de perda total daquele
primeiro – Culpabilidade do réu incontroversa –
Pretensão deste último no sentido de que lhe seja
entregue o que sobrou do veículo segurado, ao
argumento de que a seguradora com ele ficou, de modo
a se impedir duplo ressarcimento, ou 'bis in idem', ou
se aplique ao caso o art. 940, do CC para que a
seguradora lhe restitua em dobro o que aqui está
cobrando – Inconsistência fática e jurídica – Autora
que comprovou documentalmente que o salvado
acabou por ser objeto de doação como sucata, até
porque, além da perda total, se tratava de automóvel
com mais de 22 anos de uso, razões pelas quais foi
baixado junto ao Conselho Nacional de Trânsito e ao
DETRAN/SP.
Apelo do réu desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
acidente de trânsito envolvendo veículos automotores, proposta
por “Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais” em face de
José Nilton da Silva, onde proferida sentença que julgou
improcedente a reconvenção e procedente a pretensão deduzida
na petição inicial para condenar o réu no pagamento da quantia
de R$ 7.548,16, corrigida monetariamente desde o ajuizamento e
acrescida de juros moratórios legais a partir da citação, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Aduz o réu, com pedido de concessão da
gratuidade de justiça, que o julgado merece parcial reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que se a seguradora
permaneceu com o salvado, então é seu dever proceder ao
desconto desse valor com aquele pretendido a título de
ressarcimento de danos materiais, sob pena de incidir em bis in
idem, ou restituir em dobro o que está cobrando nos autos,
conforme determina o art. 940, do Código Civil.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
De proêmio, concedo ao recorrente os benefícios
da justiça gratuita eis que, malgrado tenha requerido a benesse
legal quando ofertou a contestação, oportunidade em que juntou
aos autos a declaração de pobreza jurídica que se vê às fls. 74, o
pleito não foi apreciado pelo digno Juízo da causa, e assim o faço
com lastro no art. 4o, da Lei no 1.060/50 e no art. 99, § 3o, do
Código de Processo Civil.
O apelo, por sua vez, não comporta acolhimento.
Conforme se nota da singela leitura das razões
recursais, em momento algum o apelante se insurge contra o
reconhecimento judicial de sua culpabilidade pelo acidente de
trânsito descrito na petição inicial, consistente em ter, no dia
19.04.2017, por volta das 17h00min, na Avenida Mogi-Mirim, à
direção do veículo automotor marca Chevrolet-Corsa placa BRG
0363, ter colidido contra a parte traseira do automóvel segurado
pela autora, marca Fiat-Stilo, placa DTX 4373.
Considerando que do embate resultou perda total
a este último e que a autora indenizou o segurado na quantia de
R$ 7.548,16, atualizada na data da propositura, constitui direito
dequela voltar-se contra o causador e culpado do sinistro para
reaver o quanto despendeu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Isso porque o art. 786, do Código Civil, estatui
que: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites
do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.”
O que pleiteia o réu, neste momento, é que lhe
seja entregue o veículo segurado, ou o que dele sobrou, ao
argumento no sentido de que a seguradora com ele ficou, de
modo a impedir duplo ressarcimento, ou bis in idem.
Sem razão jurídica, no entanto, na medida em que
esta última comprovou documentalmente que o salvado acabou
por ser doado como sucata, até porque, além da constatação de
perda total, se tratava de um automóvel com mais de 22 (vinte e
dois) anos de uso, tendo, ademais, sido objeto de baixa junto ao
Conselho Nacional de Trânsito e ao DETRAN/SP v. nota fiscal
de doação de fls. 46 e extrato de fls. 152.
E, mesmo que por hipótese a seguradora houvesse
vendido o salvado, seria seu o direito de pleitear em Juízo o
recebimento da diferença remanescente, em face do verdadeiro
causador do acidente de trânsito.
A teor, ainda, do quanto elucidado pela própria
seguradora, o art. 7o da Circular no 269/04, da SUSEP, regula os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
casos em que cabível a indenização integral, ou seja, de perda
total do bem segurado:
“Art. 7o - Será caracterizada a indenização
integral quando os prejuízos resultantes de um mesmo sinistro
atingirem ou ultrapassarem a quantia apurada a partir da
aplicação de percentual previamente determinado sobre o valor
contratado.”
“§ 1o - O percentual de que trata o 'caput' deste
artigo deverá ser fixado nas condições contratuais e não
poderá ser superior a 75% (setenta e cinco por cento).”
Queda sem sentido, dessa forma, o pleito recursal
no sentido de se aplicar ao caso o art. 940, do Código Civil.
Por derradeiro, em observância ao disposto no art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia da sucumbência para 12% sobre o valor da
condenação, respeitada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do réu.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica